Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710475-62.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME APELADO: VIVO S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. propôs ação de obrigação de fazer contra a Vivo S.A. e o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Afirmou em sua petição inicial que seus clientes sofreram tentativas de golpes, pois terceira pessoa utilizou-se de número de telefone celular e solicitou pagamentos indevidos. Requereu a concessão da tutela de urgência para obrigar a Vivo S.A. e o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. a: 1) apresentarem os dados cadastrais do usuário registrado sob o número telefônico +55 61 99835-6331; 2) bloquearem o acesso do número telefônico +55 61 99835-6331 do aplicativo de mensagens WhatsApp. Pediu a condenação da Vivo S.A. e do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. na obrigação de: 1) apresentar os dados cadastrais do usuário registrado sob o número telefônico +55 61 99835-6331; 2) bloquear o acesso do número telefônico +55 61 99835-6331 do aplicativo de mensagens WhatsApp. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). O Juízo de Primeiro Grau concedeu a tutela de urgência (id 63726267). A Vivo S.A. e o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. apresentaram contestação (id 63726275 e 63726292). Houve réplica (id 63726296). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau explicou que o interesse de agir consiste na necessidade e utilidade que o jurisdicionado possui na intervenção do Poder Judiciário para a solução de um conflito com objetivo de cessar lesão ou ameaça de lesão ao seu direito. Registrou que fraudes praticadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp acontecem de modo dinâmico e há rápida alteração do modus operandi. Afirmou que os números de telefone utilizados para a realização de fraudes não são registrados no nome do realizador da fraude com o objetivo de ocultar a autoria de crimes e fundamentou que esse fato é notório. Informou que os números de telefone são abandonados após a obtenção da vantagem ilícita. Sustentou que é provável que a pessoa que utiliza o WhatsApp para a realização de golpes poderá cadastrar outro número telefônico no aplicativo de mensagem para a realização da fraude após haver a remoção ou bloqueio do número telefônico +55 61 99835-6331. Argumentou que a jurisdição cível não possui mecanismos adequados para o combate da fraude e que a situação deve ser resolvida na esfera do direito penal. Informou que existem ferramentas administrativas para denunciar o número +55 61 99835-6331 no próprio WhatsApp e que a Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. não demonstrou ter realizado a medida. Revogou a tutela de urgência e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Condenou a Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 63726297). Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. interpôs apelação. Pede a reforma da sentença (id 63726299). O preparo foi recolhido (id 63726300 e 63726301). Vivo S.A. e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. apresentaram contrarrazões (id 63726303 e 63726305). Esta Relatoria intimou Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. para manifestar-se sobre ausência de dialeticidade recursal (id 64167316). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito. Explicou que o interesse de agir consiste na necessidade e utilidade que o jurisdicionado possui na intervenção do Poder Judiciário para a solução de um conflito com objetivo de cessar lesão ou ameaça de lesão ao seu direito. Registrou que fraudes praticadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp acontecem de modo dinâmico e há rápida alteração do modus operandi. Afirmou que os números de telefone utilizados para a realização de fraudes não são registrados no nome do realizador da fraude com o objetivo de ocultar a autoria de crimes e fundamentou que esse fato é notório. Informou que os números de telefone são abandonados após a obtenção da vantagem ilícita. Sustentou que é provável que a pessoa que utiliza o WhatsApp para a realização de golpes poderá cadastrar outro número telefônico no aplicativo de mensagem para a realização da fraude após haver a remoção ou bloqueio do número telefônico +55 61 99835-6331. Argumentou que a jurisdição cível não possui mecanismos adequados para o combate da fraude e que a situação deve ser resolvida na esfera do direito penal. Informou que existem ferramentas administrativas para denunciar o número +55 61 99835-6331 no WhatsApp e que a Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. não demonstrou ter realizado a medida. Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. interpôs apelação. Explicou que estava exposto às falhas de segurança da Vivo S.A. e do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Informou que seus clientes receberam contato de terceira pessoa. Explicou que a extinção do processo sem resolução do mérito foi indevida, pois o princípio da primazia do julgamento de mérito aplica-se ao caso. Fontanelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Ltda. afirmou em seu recurso que o princípio da primazia do julgamento de mérito aplica-se ao caso, mas não explicou o por que da aplicação do princípio processual e não confrontou a fundamentação da sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. Destaco que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Passo a análise dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de Primeiro Grau. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[4] Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[5] A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. O art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil dispõe sobre um critério subsidiário para a fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se: § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A Lei n. 14.365, publicada em 3.6.2022, acrescentou o § 8°-A ao art. 85 do Código de Processo Civil, confira-se: § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior. Concluo que os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil devem ser aplicados para a fixação dos valores dos honorários advocatícios por equidade. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em julho de 2024, data em que a sentença foi publicada, era de R$ 352,39 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).[6] A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda, portanto, o valor mínimo para a causa de R$ 8.809,75 (oito mil oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil e altero, de ofício, o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios por equidade e fixo-os em R$ 8.809,75 (oito mil oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos) na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020. [4] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [5] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [6] Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Unidade Referencial de Honorários (URH). Disponível em: https://oabdf.org.br/urh/. Acesso em: 3.10.2024.